Tribunal: STF
Processo: HC 237191
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça - STJ nos autos do HC 881.048/TO.



    Embora a defesa não tenha instruído a petição inicial com o inteiro teor da decisão impugnada, é possível acessá-la em consulta ao site do STJ na internet, in verbis:



    “Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de WALT RAFAEL SOUSA DE ARAUJO em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 0017682-86.2023.8.27.2700.



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto no art. 304 c/c 299, do CP, sendo a prisão convertida em preventiva.



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, tendo em vista a nulidade da prisão em flagrante, diante das agressões perpetradas pelos policiais contra a esposa do paciente para que ele realizasse a confissão de eventual crime de tráfico de drogas.



    De igual modo, salienta nulidade do flagrante, em razão da invasão de domicílio e da busca veicular, realizadas sem autorização judicial ou autorização do paciente, considerando-se que ‘não foram observadas as formalidades legais no tocante à abordagem dos militares’ (fl. 32).



    Pontua a nulidade da decisão que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, pois está dissociada do conjunto probatório, tendo em vista que fundamenta ‘os fatos em crime diverso, em violação ao art. 315, § 1°, do CPP’ (fl. 26).



    Aduz que durante a audiência de custódia não foram respeitados os direitos constitucionais do paciente, pois foi impossibilitado ‘de chamar seu advogado’ (fl. 37), ‘agredido verbalmente, pressionado e ainda mantido na delegacia por mais de 9 horas’ (fl. 38).



    Sustenta, nos termos do art. 648, I e VI, do CPP, que a prisão deve ser relaxada por ‘não haver justa causa para a prisão em flagrante, e pela acusação quanto ao mesmo ser totalmente infundada e não haver nenhuma prova de que tenha sido flagrado praticando qualquer delito’ (fl. 38).



    Pontua que não há nos autos elementos que comprovem que o paciente tenha feito uso do documento falso, elemento imprescindível para a configuração do delito previsto no art. 304 do CP, bem como aduz que a ‘manutenção de prisão em um crime (documento falso) em que a pena é de reclusão, de dois a seis anos, e multa, é ilegal’ (fl. 8).



    Ressalta que ficou amplamente demonstrada a ausência de indícios de materialidade e autoria e que a segregação cautelar do paciente, com predicados pessoais favoráveis, está despida de fundamentação concreta, pois vale-se de ‘motivos abstratos’ (fl. 22), e que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP.



    Além disso, destaca que o ‘magistrado USOU DOIS PESOS E DUAS MEDIDAS para casos iguais’ (fl. 12), pois os outros presos foram soltos e o paciente foi mantido preso, sendo que as razões de decidir deveria ter sido estendida ao paciente (fl. 16).



    Pontua que foi desconsiderado o disposto no art. 282, § 6º, do CPP, tendo em vista que deixaram de ser explicitados os motivos que levaram à não aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão (fl. 6) e, considerando-se que o paciente necessita de tratamentos médicos diários por motivo de saúde e é pai de uma criança e uma adolescente, mostram-se adequadas as medidas cautelares alternativas positivadas no art. 319 do CPP.



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão preventiva, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais.



    É o relatório.



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:



    [...]



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas.



    Isso porque, compulsando os autos, verifica-se a seguinte fundamentação adotada na origem para a decretação da prisão cautelar:



    No caso em tela, em que pese o custodiado ter sido autuado em flagrante pela prática do crime previsto no art. 304 do Código Penal, havendo, portanto, prova de materialidade e indícios suficientes da autoria, a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva.



    Consta na certidão de evento 15 que, além do presente, o custodiado possui condenações por roubo, tráfico, associação para o tráfico de drogas, o que denota sua contumácia e, por consequência, o risco concreto de que continuará a praticar crimes caso seja solto.



    [...]



    Ademais, o mesmo cumpre execução penal na comarca de São Luís/MA, cumprindo prisão domiciliar por motivo de saúde. O custodiado não possuía autorização para ausentar-se da comarca de São Luís, no entanto, descumpriu as obrigações imposta na concessão do benefício (fls. 47/48).



    Quanto ao mais, tratam-se de matérias sensíveis e que demandam maior reflexão, sendo prudente, portanto, aguardar o julgamento definitivo do habeas corpus impetrado no tribunal de origem antes de eventual intervenção desta Corte Superior.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.”



    Ao final, busca-se:



    “[...] que seja definitivamente concedida a ordem de habeas corpus, assegurando-se a liberdade e os direitos do paciente, que seja reconhecido o constrangimento ilegal causado pela busca pessoal e veicular ilegal, que sejam desentranhadas as provas ilegais, a nulidade do processo deste o inquérito, e a absolvição do réu por falta de provas, conforme jurisprudência majoritária desta corte e artigo 386, VII, do CPP.



    Alternativamente, que seja reconhecida a atipicidade do fato, absolvendo-se, por imperativo o paciente, com fundamento no artigo 386, inciso IIII, do Código de Processo Penal e que seja a sua liberdade restituído.



    Ou, que seja reconhecido o constrangimento ilegal decorrente da prisão ilegal e ilegítima, diante do excesso de prazo, conforme o artigo 647 c/c artigo 648, inciso I e II, e artigo 397, inciso I, ambos do CPP e relaxar a prisão preventiva do Requerente, nos termos do art. 5º, LXV, da CF c/c art. 316 do CPP ou, caso Vossa Excelência entenda necessário, que seja concedida a Liberdade Provisória, nos termos do art. 321 do CPP, aplicando-se, se for o caso, uma das medidas previstas no art. 319, do CPP, e expedindo-se o alvará de soltura.” (doc. eletrônico 1, p. 23).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Julgo prejudicado o pedido de reconsideração (doc. eletrônico 15) formulado contra o despacho do Ministro Presidente proferido em 18/1/2024 que afastou a regra do art. 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF) e determinou o encaminhamento do processo ao Relator.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator